Tribunal: TJES
Processo: 5010804-70.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-08-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010804-70.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: LEACIR ALVES RODRIGUES
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA CANCELAMENTO DE PERMISSÃO PARA DIRIGIR. DECADÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART. 282, §§ 6º E 7º DO CTB. TERMO INICIAL. VIGÊNCIA DA LEI Nº 14.229/2021. ENTENDIMENTO DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Em apertada síntese, trata-se de ação em que o autor pugna pela declaração de nulidade de processo administrativo de cancelamento de permissão de direito de dirigir, alegando a ocorrência de decadência de aplicação da penalidade.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a ocorrência de decadência do direito de aplicar a penalidade. O requerido (DETRAN/ES) interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Em contrarrazões, a parte autora pugna que seja mantida incólume a sentença recorrida.

3. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Conforme decidido pelo juízo de origem, a controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de decadência do direito da administração pública de aplicar a penalidade de cancelamento da permissão para dirigir ao autor. O recorrente sustenta que o processo administrativo em questão não teria natureza punitiva, mas sim de apuração de irregularidade na expedição da CNH, não se sujeitando, portanto, aos prazos decadenciais.

5. Contudo, a tese recursal não prospera. Ao contrário do que se alega em recurso, o processo administrativo de nº 2023-4JFPV tem por escopo a aplicação de penalidade de cancelamento da permissão para dirigir, prevista no art. 256, VI, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de infrações cometidas pelo recorrido durante o período permissionário. Tal procedimento possui natureza eminentemente punitiva e, por conseguinte, está sujeito aos prazos estabelecidos no art. 282, §§ 6º e 7º, do CTB, com a redação dada pela Lei nº 14.229/2021.

6. A referida lei estabeleceu prazo decadencial para a expedição da notificação de aplicação das penalidades, sendo de 180 dias (ou 360 dias, caso haja defesa prévia), contado da conclusão do processo administrativo da infração que lhe deu causa. O descumprimento de tal prazo acarreta a decadência do direito de aplicar a respectiva penalidade.

7. No caso dos autos, os processos administrativos das infrações que fundamentaram o cancelamento da permissão foram concluídos antes da vigência da Lei nº 14.229/2021. Nesse cenário, o termo inicial para a contagem do prazo decadencial é a data em que a referida lei entrou em vigor. Este é o entendimento consolidado nas Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça: "
A regra acerca do prazo decadencial (§ 6º do artigo 282 do CTB) tem incidência imediata aos processos de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, mesmo para aquelas infrações que lhe deram causa tenham sido cometidas antes da Lei nº 14.071/2020, ou seja, a partir de 12/04/2021 e da Lei nº 14.229/2021, publicada em 22/10/2021
" (TJES - Recurso Inominado Cível: 5026814-87.2023.8.08.0024, Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES, Turma Recursal - 1ª Turma).

8. Dessa forma, tendo o processo administrativo para cancelamento da permissão sido instaurado somente em 2023, transcorreu lapso temporal superior ao previsto em lei, operando-se a decadência do direito de punir do Estado. A manutenção da sentença é, portanto, medida que se impõe.

9. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

10. Sem condenação em custas processuais, por se tratar de recorrente ente de fazenda pública. Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que arbitro em 10% sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)